Tribunal: TJMT
Processo: 1027287-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027287-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), KARINA SILVEIRA MENDONCA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.654.067/0001-63 (AGRAVADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), KARINA SILVEIRA MENDONCA - CPF: 382.444.110-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO AS ASTREINTES – PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
–
DESMAZELA DA CONCESSÓRIA EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DA TROCA DO MEDIDOR – REDUÇÃO DO QUANTUM – ACOLHIMENTO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação na forma específica.

Quanto ao montante de R$
50.000,00, a meu sentir entendo que é exacerbado, e não havendo norte neste ponto, levando em consideração o porte financeiro da empresa, bem como a sua negligencia, a fim de evitar enriquecimento ilícito, minoro o valor para a nova monta de
R$
30.000,00.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027287-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADA:

KARINA SILVEIRA MENDONÇA E CIA LTDA - ME

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança de Fatura Abusiva c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais nº 1034254-80.2017.8.11.0041 a
juizada por

KARINA SILVEIRA MENDONÇA E CIA LTDA
,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por manifesta intempestividade, uma vez que a decisão que fixou as astreintes em R$ 50.000,00, diante do descumprimento reiterado da obrigação de fazer foi publicada em 19/05/2022 e a impugnação protocolada somente em 04/07/2023.

Em suas razões (Id. 190978691), aduz a concessionaria de energia recorrente, que o não cumprimento da obrigação de troca do medidor de energia ocorreu por culta exclusiva da agravada, pontuando que “
o cumprimento da obrigação de fazer em questão no prazo determinado pelo juízo não foi possível em razão das diversas negativas da própria em atender os técnicos da impugnante que compareciam ao imóvel para efetuar a troca do aparelho medidor”.

Verbera que
em três oportunidades - 21/01/2021, 22/02/2021 e 12/03/2021, tentou a troca do aparelho medidor e que, em todas elas, não conseguir concluir a diligência em razão da negativa da agravada.

Ao arremate, quando o valor assevera que o mesmo encontra-se incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, havendo de ter a sua redução.

Preparo recolhido – Id. 191372191.

Não concedida à medida liminar – Id. 192748672.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (Id. 198174162), arguindo a preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade e, em mérito, o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Quanto à preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade, rejeito-a.

Isto porque, a decisão singular rejeitou a impugnação aos valores a titulo de multa coercitiva, nesse diapasão o recurso versa sobre a não obrigatoriedade da mesma que será analisado ao longo do voto, bem como sobre os valores fixados na astreintes.

Nesse diapasão, não há ofensa ao principio da dialeticidade.

A jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NOTICIADO PELO AUTOR. ANTERIOR. FORMALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.
Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie
. 2. Nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez noticiado acordo extrajudicial entre as partes, antes de efetivada a citação, o juiz deve extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual. 3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07083489320208070001 DF 0708348-93.2020.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 23/06/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifei.

Em mérito, as astreintes denomina-se medida de execução indireta. O objetivo da multa não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim estimula-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer determinando pelo comando judicial.

Destarte, a fixação não sofre efeitos da coisa julgada, o que permite ao magistrado alterar o valor da multa, sempre que revelar excessivo ou insuficiente.

Da leitura do caderno processual, observa-se que a multa para a alteração do medidor da autora foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) diário, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, decisão datada em 25/02/2021, com intimação da empresa de energia em 27/02/2021.

Colaciono:

Posteriormente, observado que a agravada possui um comercio que depende de prévio agendamento para que haja a troca do medidor, foi determinado que tal ato ocorresse em 06/12/2021.

Destarte:

Ato não cumprido, havendo nova determinação judicial, com nova multa para descumprimento fixada agora em

R$
50.000,00 (Id. 85153203), datado em 19/05/2022.

Colaciono:

Instalação não realizada e multa fixada.

Obrigação cumprida e anexada aos autos, somente em 23/05/2023.

A sua 4
ª turma do STJ definiu alguns critérios para a fixação de astreintes, seguindo o voto divergente do Ministro
Luis Felipe Salomão, averbando que

os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade da multa diária são considerados em correspondência com o valor principal, de modo que o colegiado tende a reduzir o valor das astreintes a patamares mais módicos.

No
AgInt no AgRg no AREsp 738682 RJ 2015,
Fixa os seguintes critérios a serem levados em conta, dependendo das circunstâncias do caso concreto:

(i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado

(ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade)

(iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor

(iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo

Neste caso em concreto, é nítido o descumprimento e desleixo da obrigação fixada pelo juízo executório, ademais, conforme relatado, em que pese os impedimentos da recorrida, verberado prescindir do fornecimento de energia em seu estabelecimento, houve um lapso temporal muito relevante para o cumprimento da obrigação pela concessionaria de energia posteriormente, não havendo como afastar a obrigação.

Quanto ao montante de R$
50.000,00, a meu sentir entendo que é exacerbado, frente ao valor final do processo de conhecimento, e não havendo norte neste ponto, levando em consideração o porte financeiro da empresa, bem como a sua negligencia, a fim de evitar enriquecimento ilícito, minoro o valor para o novo
importe de
R$
30.000,00.

A jurisprudência não destoa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA– INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 537 do CPC/15,
plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravado a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução. Consoante o § 1º do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação da medida, bem como do enriquecimento sem causa.
-
(N.U 1005683-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
Sentença que fixa obrigação de fazer, pena de multa diária com limitação – Obrigação de cessar cobranças por meio do programa SERASA LIMPA NOME – Executados que se limitam a comprovar o cancelamento dos contratos e débitos em seus sistemas – Comprovação razoável pelo exequente da continuidade dos débitos no sistema SERASA LIMPA NOME – Obrigação fixada no título de cessar a cobrança nesta modalidade – Embargos que se limitam a afirmam cancelamento do débito e ausência de negativação – Objeto de descumprimento distinto – Sentença que reconhece um único dia de descumprimento, a partir do trânsito em julgado – Recurso inominado na fase de conhecimento sem efeito suspensivo – Incidência da obrigação de fazer a partir da publicação da sentença – Comprovação de manutenção das cobranças quando do ajuizamento do cumprimento de sentença – Fornecedores que deveriam comprovar o cumprimento da obrigação de fazer – Prova razoável pelo consumidor que prevalece – Valor da multa fixado na fase de conhecimento – Ausência de afirmação de fatos suficientes para sua revisão – Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos
.
(TJ-SP - RI: 00009932120218260224 SP 0000993-21.2021.8.26.0224, Relator: Paulo Rogério Bonini, Data de Julgamento: 05/10/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/10/2021)

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, minorando o montante da astreintes para o importe de
$
30.000,00 (trinta mil reais)
, observado a razoabilidade e proporcionalidade do caso, ante a desmazela da concessionaria de energia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024